Tribunal: TJBA
Processo: 8051155-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051155-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMIR FONSECA CARDIM e outros (19) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET/CET). OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito da parte impetrante ao realinhamento dos proventos, com majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET para 125% sobre o soldo de 1º Tenente, com efeitos retroativos à data da impetração, alegando omissão quanto à necessidade de compensação de valores já pagos administrativamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não prever expressamente a compensação de valores eventualmente já adimplidos administrativamente sob o mesmo título, bem como se tal integração pode ser realizada sem modificação do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A vedação ao enriquecimento sem causa constitui princípio geral do direito, impondo a compensação de valores pagos sob o mesmo título em condenações impostas à Fazenda Pública. 5. A definição do quantum debeatur e o abatimento de parcelas já adimplidas inserem-se, em regra, na fase de liquidação e cumprimento de sentença. 6. A ausência de previsão expressa quanto à compensação configura omissão de natureza acessória, não atinente ao mérito do mandado de segurança, mas relevante para a adequada execução do julgado. 7. A integração do acórdão com a ressalva de compensação confere maior segurança jurídica e previne controvérsias futuras, sem alterar o conteúdo decisório principal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração Acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8051155-17.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e como embargados, ADEMIR FONSECA CARDIM e Outros (19), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)